Tribunal: TJES
Processo: 5005928-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005928-20.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Juarez Ferreira dos Santos
e
Leacir Marcaglia dos Santos
em face da r. sentença (ID 2303071), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 2303083), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES que, nos autos da
ação de
retificação de
registro civil
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar as retificações pertinentes nas certidões de nascimento, entretanto deixando de ordenar o registro tardio de casamento.

Nas razões recursais (ID 2303079), os autores sustentam, em síntese, que:
i)
buscam a obtenção da cidadania italiana e, para tanto, é necessário apresentarem certidões de nascimento, casamento e óbito, desde o antepassado italiano até os requerentes, além da certidão negativa de naturalização;
ii)
possuem todas as certidões, inclusive a de nascimento e casamento do italiano, Sr. Luigi Silvestro Marsaglia Cagnola, que transmite a cidadania, todavia em relação ao casamento do primeiro descendente, Sr. Michelangelo, só existe o documento religioso, emitido pela Cúria Diocesana de Colatina-ES, não existindo registro civil desta união;
iii)
para o reconhecimento da cidadania italiana é indispensável apresentar a certidão de casamento de todos os ascendentes dos requerentes até o italiano;
iv)
o juízo
a quo
rejeitou o pedido por entender que não é possível na vigente ordem jurídica que o casamento, ato solene, seja realizado sem a manifestação de vontade dos contraentes, contudo a jurisprudência pátria tem aceitado o registro tardio de casamento, quando é inequívoca a intenção prévia dos contraentes já falecidos;
v)
no caso, existe a certidão de casamento religiosa (anexada), as certidões de nascimento dos filhos do casal e todas as outras provas que demonstram a existência do matrimônio até a extinção do vínculo pelo óbito, autorizando a confecção da certidão de casamento tardio.

Recurso tempestivo e comprovado o recolhimento do preparo, sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 3258576), opinou pelo conhecimento do recurso, para, no mérito, lhe ser dado provimento, reformando-se a sentença recorrida, a fim de ser determinado o suprimento do registro do casamento civil de Michelangelo Marsaglia e Angelica Piva, conforme postulado desde a petição inicial.

É o relatório
.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por

Juarez Ferreira dos Santos
e
Leacir Marcaglia dos Santos
em face da r. sentença (ID 2303071), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 2303083), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES que, nos autos da
ação de retificação de registro civil
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar as retificações pertinentes nas certidões de nascimento, entretanto deixando de ordenar o registro tardio de casamento.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que os apelantes buscam a obtenção da cidadania italiana e, para tanto, é necessário
que
apresentem certidões de nascimento, casamento e óbito desde o antepassado italiano até os recorrentes, além da certidão negativa de naturalização. Os apelantes relatam que possuem todas as certidões, inclusive a de nascimento e casamento do antepassado italiano,
Sr. Luigi Silvestro Marsaglia Cagnola
, que
lhes
transmit
irá
a cidadania, todavia em relação ao casamento do primeiro descendente, Sr.
Michelangelo
, só possuem o documento religioso, emitido pela Cúria Diocesana de Colatina-ES, não existindo registro civil desta união.

Como para o reconhecimento da cidadania italiana é indispensável apresentar a certidão de casamento de todos os ascendentes dos requerentes até o italiano, os recorrentes propuseram a presente demanda, nos escopo de obter o comando judicial para que seja providenciada a confecção da certidão de casamento tardio de Michelangelo Marsaglio e Angelica Piva, união esta firmada em 25/11/1914.

Por considerar que o casamento é ato solene que só pode ser realizado mediante manifestação de vontade dos próprios contraentes, tratando-se, portanto, de direito personalíssimo, o magistrado
a quo

julgou improcedente este pleito formulado pelos apelantes, tendo em vista que os seus ascendentes já se encontram falecidos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação.

A matéria devolvida a exame desta
I
nstância
R
evisora cinge-se, portanto, em aferir se há possibilidade de descendentes solicitarem o registro extemporâneo de casamento civil de seus ascendentes
já falecidos
, visando
a
obte
nção de
cidadania italiana.

Há nos autos prova de que, em 25 de novembro de 1914, “na Capela de Santa Catharina, receberam-se em matrimônio
Michelangelo Marsaglia
e
Angelica Piva
”, sem que tenham os nubentes cuidado de registrar o enlace civilmente.

Ao tempo do matrimônio, o casamento civil já estava instituído no Brasil de há muito, já que, por meio do Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, o instituto foi desassociado do Direito Canônico e incorporado ao Direito Civil pátrio. No mesmo ano,
aliás,
o Governo Provisório de
Marechal Manoel Deodoro da Fonseca,
por meio do Decreto nº 521, de 26 de junho de 1890, proibiu a
celebra
ção de
cerim
ônias
religiosas matrimonia
i
s antes
do casamento civil,
estabelecendo,
inclusive,
sanção penal para quem infringisse tal regra. O indigitado Decreto reforçava, veementemente, a concepção de que o casamento civil era o único válido em território brasileiro, nos seguintes moldes:

Art. 1º O casamento civil, unico válido nos termos do art. 108 do decreto n. 181 de 24 de janeiro ultimo, precederá sempre ás cerimonias religiosas de qualquer culto, com que desejem solemnisal-o os nubentes.

Art. 2º O ministro de qualquer confissão, que celebrar as cerimonias religiosas do casamento antes do acto civil, será punido com seis mezes de prisão e multa correspondente á metade do tempo. Paragrapho unico. No caso de reincidencia será applicado o duplo das mesmas penas.

A
Constituição de 1891, na mesma linha, assinalava que “
A Republica só reconhec[ia] o casamento civil, cuja celebração ser
[ia]
gratuita” (art. 72, §4º
),
raciocínio também adotado pelo
Código Beviláqua (arts. 315 a 328, do CC/16).

Nessa perspectiva, tenho que o casamento meramente religioso de
Michelangelo
e
Angelica
, ocorrido em novembro de 1914, não lhes concedia o status de casados. O casal constituiu o que à época se intitulava de família informal, situação fática que deu origem ao que a Constituição Federal intitulou de união estável.

É bem verdade que
Michelangelo
e
Angelica
poderiam – se assim quisessem – ter convertido o casamento religioso em civil,

nos moldes previstos na Lei nº 379, de 16 de janeiro de 1937,
que assim dispunha:

Art. 1º Aos nubentes ó facultado requerer, ao juiz competente para a habilitação conforme a lei civil, que seu casamento seja celebrado por ministro da Igreja Católica, ao culto protestante, grego, ortodoxo, ou israelita, ou de outro cujo rito não contrarie a ordem
pública
ou os bons costumes.

§1º O requerimento, assinado pelos nubentes, ou procuradores bastantes, será apresentado ao iniciar-se o processo de habilitação, ou depois de concluído, com indicação da confissão religiosa e da investidura do ministro, sua sede e, quando possível, do seu nome, podendo prever-se a intervenção do substituto respectivo.

§
2º O requerimento, com todas as suas indicações, constará dos proclamas, tendo sido feito ao iniciar-se a habilitação, ou de editais, publicados da mesma forma e com o mesmo prazo por que o tenham sido os proclamas, se formulado depois de concluída a habilitação.

Na mesma senda, anos mais tarde, a
Lei nº 1.110, de 23 de maio de 1950,
novamente
facilit
ou
a conversão do casamento religioso em civil
para casais que assim pretendessem
, desde que os nubentes
cuidassem de se habilitar prévia ou posteriormente à cerimônia religios
a.
In verbis:

Art. 1º O casamento religioso equivalerá ao Civil se observadas as prescrições desta Lei

HABILITAÇÃO PRÉVIA

Art. 2º Terminada a habilitação para o casamento perante o oficial do registro civil (Código Civil artigos 180 a 182 e seu parágrafo) é facultado aos nubentes, para se casarem perante a autoridade civil ou ministro religioso requerer a certidão de que estão habilitados na forma da lei civil, deixando-a obrigatoriamente em poder da autoridade celebrante, para ser arquivada.

Art. 3º Dentro nos três meses imediatos à entrega da certidão, a que se refere o artigo anterior, (Código Civil, art. 181, § 1º), o celebrante do casamento religioso ou qualquer interessado poderá requerer a sua inscrição, no registro público.

§ 1º A prova do ato do casamento religioso, subscrita pelo celebrante conterá os requisitos constante dos incisos do art. 81 do Decreto número 4.857, de 9 de novembro de 1939 exceto o de número 5 (Lei dos registros públicos).

§ 2º O oficial de registro civil anotará a entrada no prazo do requerimento e, dentro em vinte e quatro horas, fará a inscrição.

HABILITAÇÃO POSTERIOR

Art. 4º Os casamentos religiosos, celebrados sem a prévia habilitação perante o oficial do registro público, anteriores ou posteriores à presente Lei, poderão ser inscrito desde que apresentados pelos nubentes, com o requerimento de inscrição, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo art. 180 do Código Civil.

Parágrafo único. Se a certidão do ato do casamento religioso não contiver os requisitos constantes dos incisos do art. 81 do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, exceto o de número 5 (Lei dos registros públicos), os requerentes deverão suprir os que faltarem.

Art. 5º Processado a habilitação dos requerentes e publicados os editais, na forma do disposto no Código Civil, o oficial do registro certificará que está findo o processo de habilitação sem nada que impeça o registro do casamento religioso já realizado.

Art. 6º No mesmo dia, o juiz ordenará a inscrição do casamento religioso de acordo com a prova do ato religioso e os dados constantes do processo tendo em vista o disposto no art. 81 do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939 (Lei dos registros públicos).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º A inscrição produzirá os efeitos jurídicos a contar do momento da celebração do casamento.

Art. 8º A inscrição no Registro Civil revalida os atos praticados com omissão de qualquer das formalidades exigidas, ressalvado o disposto nos artigos 207 e 209 do Código Civil.

Art. 9º As ações, para invalidar efeitos civis de casamento religioso, obedecerão exclusivamente aos preceitos da lei civil.

Faço esses
apontamentos para evidenciar q
ue, se pretendessem alcançar a condição de casados,
Michelangelo
e
Angelica

precisariam ter adotado –
quando em vida –
o procedimento previsto em lei
para reconhecimento de efeitos civis ao casamento religioso
, que envolve, essencialmente, a manifestação de vontade dos nubentes, a habilitação para o casamento e a demonstração da inexistência de impedimentos legais.
A
inda que tenham passado toda a vida como se casados fossem (circunstância que sequer é possível afirmar
diante dos parcos elementos probatórios que constam dos autos
),
Michelangelo
e
Angelica
, não tinham o estado civil de casados. Na melhor das hipóteses, a certidão de casamento
r
eligioso constituiria indício da existência de união estável entre eles, mas não era documento capaz de lhes transmudar em pessoas casadas, exceto se tivessem cuidado de registrá-la civilmente como permitiam as
sucessivas
leis de regência.

Nesse panorama,
tenho que os
descendentes do casal
não
são
parte legítima
para postular, depois da morte dos mesmos,
a mudança de estado civil de
Michelangelo
e
Angelica
, já que os próprios ascendentes não emitiram tal manifestação de vontade. Aliás, a questão aqui suscitada não está inserida propriamente na esfera registral, como querem crer os apelantes, mas ganha contornos de Direito Familiarista, já que a procedência do pedido de “suprimento de registro público” implicaria, na verdade, em muda
nça

n
o estado civil dos asce
n
dentes já falecidos.

A ação de retificação de registro é procedimento de jurisdição voluntária voltado, tão só, ao suprimento de omissões ou a correção de erros constantes de assentos civis. Essa espécie de demanda não permite amplas dilações probatórias, sendo via inadequada para contestar ou modificar estado já estabelecido, notadamente quando tal providência produzir repercussões sobre a esfera jurídica de terceiros premortos, como na espécie. Acerca do tema discorre a doutrina:

“
a retificação não se destina a corrigir toda e qualquer incongruência das informações constantes do ato registra
l
com a realidade. O erro ou engano constante no assento, objeto de retificação, ainda que possa referir-se ao estado da pessoa, ao ser corrigido, de modo algum, pode importar em alteração, constituição, ou desconstituição do
status
ou da identidade individual. Toda e qualquer pretensão que implique em constituir ou desconstituir determinado
status,
contestar o estado já estabelecido ou modificá-lo de qualquer modo, não pode ser objeto de ação de retificação de registro civil. O
status
da pessoa natural, que somente pode ser objeto de ação de estado e não de simples retificação, compreende a identidade do indivíduo, considerado em si mesmo (como
'
ser
'
), a sua origem, a posição por ele ocupada no seio de sua família (vínculo conjugal e parentesco por consanguinidade e afinidade), e da sociedade em que se encontra inserido (estado político). Assim, ante a relevância dos direitos subjetivos discutidos nas ações de estados, estas devem ser processadas na via contenciosa, propiciando-se a ampla defesa, o contraditório e a plena produção probatória inerentes à via contenciosa”
(LOUREIRO, L
uiz Guilherme.
R
egistros p
úblicos
: teoria e prática.
8. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017.
p. 341).

Em semelhantes circunstâncias já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ILEGITIMIDADE ATIVA DO BISNETO PARA REQUERER O REGISTRO DE CASAMENTO RELIGIOSO APÓS A MORTE DE SEUS BISAVÓS – AÇÃO PERSONALÍSSIMA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP; Apelação Cível 0056852-84.2013.8.26.0100; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 28/07/2015; Data de Registro: 01/08/2015).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo manejado
por
Juarez Ferreira dos Santos
e
Leacir Marcaglia dos Santos
p
ara, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume
a sentença
objurgad
a
. Tratando-se de apelo em
procedimento de
jurisdição voluntária, não se aplicam as regras da majoração da cifra honorária a que alude o art. 85,

É como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REGISTRO TARDIO DE CASAMENTO DE ASCEDENTES
JÁ
FALECIDOS.
MATÉRIA QUE NÃO SE LIMITA À ESFERA REGISTRAL. ILEGITIMIDADE DOS DESCENDENTES PARA REQUERER MODIFICAÇÃO DE ESTADO CIVIL DOS ASCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1) A
matéria devolvida a exame desta
I
nstância
R
evisora cinge-se em aferir se há possibilidade de descendentes solicitarem o registro extemporâneo de casamento civil de seus ascendentes
já falecidos
, visando
a
obte
nção de
cidadania italiana.
Há nos autos prova de que, em 25 de novembro de 1914, casaram-se na igreja
Michelangelo
e
Angelica
, sem que tenham os nubentes cuidado de registrar o enlace civilmente.

2)
Ao tempo do matrimônio, o casamento civil já estava instituído no Brasil de há muito, já que, por meio do Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, o instituto foi desassociado do Direito Canônico e incorporado ao Direito Civil pátrio. No mesmo ano,
aliás,
o Governo Provisório de
Marechal Manoel Deodoro da Fonseca,

por meio do Decreto nº 521, de 26 de junho de 1890, proibiu a
celebra
ção de
cerim
ônias
religiosas matrimonia
i
s antes
do casamento civil,
estabelecendo,
inclusive,
sanção penal para quem infringisse tal regra. O indigitado Decreto reforçava, veementemente, a concepção de que o casamento civil era o único válido em território brasileiro.
A
Constituição de 1891, na mesma linha, assinalava que “
A Republica só reconhec[ia] o casamento civil, cuja celebração ser
[ia]
gratuita” (art. 72, §4º
),
raciocínio também adotado pelo
Código Beviláqua (arts. 315 a 328, do CC/16).

3) O casamento meramente religioso de
Michelangelo
e
Angelica
, ocorrido em novembro de 1914, não lhes concedia o status de casados. O casal constituiu o que à época se intitulava de família informal, situação fática que deu origem ao que a Constituição Federal intitulou de união estável. É bem verdade que os nubentes poderiam – se assim quisessem – ter convertido o casamento religioso em civil, nos moldes previstos na Lei nº 379, de 16 de janeiro de 1937. Na mesma senda,
anos mais tarde, a
Lei nº 1.110, de 23 de maio de 1950,
novamente
facilit
ou
a conversão do casamento religioso em civil
para casais que assim pretendessem
, desde que
cuidassem de se habilitar prévia ou posteriormente à cerimônia religios
a
.

4) S
e pretendessem alcançar a condição de casados,
Michelangelo
e
Angelica
precisariam ter adotado – quando em vida – o procedimento previsto em lei para reconhecimento de efeitos civis ao casamento religioso. Ainda que tenham passado toda a vida como se casados fossem (circunstância que sequer é possível afirmar diante dos parcos elementos probatórios que constam dos autos),
Michelangelo
e
Angelica
, não tinham o estado civil de casados. Na melhor das hipóteses, a certidão de casamento religioso constituiria indício da existência de união estável entre eles, mas não era documento capaz de lhes transmudar em pessoas casadas, exceto se tivessem cuidado de registrá-la civilmente como permitiam as sucessivas leis de regência. Nesse panorama, os descendentes do casal não são parte legítima para postular, depois da morte dos mesmos, a mudança de estado civil dos ascendentes.

5) Aliás, a questão aqui suscitada não está inserida propriamente na esfera registral, como querem crer os apelantes, mas ganha contornos de Direito Familiarista, já que a procedência do pedido de “suprimento de registro público” implicaria, na verdade, em mudança no estado civil dos ascendentes já falecidos. A ação de retificação de registro é procedimento de jurisdição voluntária voltado, tão só, ao suprimento de omissões ou a correção de erros constantes de assentos civis. Essa espécie de demanda não permite amplas dilações probatórias, sendo via inadequada para contestar ou modificar estado já estabelecido, notadamente quando tal providência produzir repercussões sobre a esfera jurídica de terceiros premortos, como na espécie.

6) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.